Tribunal: TJDFT
Processo: 0713698-49.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713698-49.2017.8.07.0007 RECORRENTE: ROBERTO GONÇALVES DA CRUZ RECORRIDO: ANTÔNIO MARCOS DIAS DE ABREU, RAILSON CORREA DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA (IN REM SUAM). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA. FRAUDE DA TRANSAÇÃO ANTERIOR ENVOLVENDO O MESMO BEM. DANO MATERIAL DEMONSTRADO EM PARTE. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO NORMATIVO LEGAL. 1. Considera-se extra petita a sentença na qual o juiz decide ação diferente da que foi proposta, deixando de observar as partes, o pedido e a causa de pedir. Na espécie, ainda que se tenha dado aos fatos configuração jurídica diversa da apresentada pela parte autora, a r. sentença observou o princípio da adstrição, não havendo qualquer nulidade. 2. A procuração em causa própria (in rem suam) configura verdadeiro negócio jurídico dispositivo, translativo de direitos referentes ao bem, agindo o outorgado no próprio interesse. 2.1. A despeito de possuir cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, a procuração outorgada ao autor restou maculada por transação anterior firmada entre os réus mediante fraude. Ademais, o autor não comprovou a quitação do veículo objeto de avença, denotando a ausência dos requisitos para formalização do contrato de compra e venda subjacente à procuração em causa própria. 3. Da prova dos autos identifica-se que o autor pagou apenas os tributos inerentes ao veículo, sendo devida a indenização do dano material com o decote do valor excessivo. 4. Configura sentença condicional, em violação ao art. 492, parágrafo único, do CPC, condicionar a restituição do automóvel somente após o pagamento do dano material, à medida que não haveria certeza quanto ao cumprimento da obrigação, porquanto condicionada a acontecimento futuro e incerto. 5. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação do réu conhecida e provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 492 do mesmo diploma legal, sob o argumento de que o segundo recorrido tinha plenos e legítimos poderes sobre o veículo que veio a negociar com o recorrente. Aduz que inexistia condição, vedação ou registro de qualquer gravame ou restrição ao negócio jurídico formalizado entre as partes; c) artigos 1.226 e 1.267, ambos do Código Civil, afirmando a impossibilidade de desfazimento do negócio jurídico sem ofensa à teoria da aparência e boa-fé negocial. Articula que a transferência da propriedade pela compra e venda se configurou a partir do DUT assinado pelas partes, além da comunicação da venda ao órgão de trânsito, sendo que ambos foram formalizados pelo recorrente a partir da certeza de que o bem pertencia ao segundo recorrido no momento da transação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do TJMG, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, pois, consoante orientação da Corte Superior, “Não se constatam omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido capazes de torná-lo nulo, visto que o Tribunal de origem apreciou o conflito de forma clara e precisa, deixando bem delineados os motivos e fundamentos que embasam a sua decisão. Ademais, não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no REsp n. 2.019.642/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 492 do Código Adjetivo Civil, 1.226 e 1.267, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: “(...) A análise dos elementos probatórios revela que, em 04.05.2017, o réu ANTÔNIO assinou o DUT para venda do automóvel objeto da lide para o réu RAILSON, no valor de transação de R$ 15.000,00 (id. 28089486). Contudo, o cheque que recebeu para pagamento do bem retornou, em 05.05.2017, com a informação de fraude (id. 28089978). Em razão desse episódio, em 08.05.2017, o réu ANTÔNIO registrou boletim de ocorrência na delegacia (id. 28089977). Ainda, há notícias nos autos de que o réu RAILSON tem passagens na polícia por estelionato (id. 28089979). Não obstante, em 05.05.2017, o autor e o réu RAILSON firmaram negócio concernente aos direitos aquisitivos sobre o veículo, ocasião em que RAINSON outorgou procuração ao autor, lavrada perante o Cartório do 6o Ofício de Notas do Distrito Federal (id. 28089487), para dispor do veículo que lhe fora transmitido, com cláusula in rem suam, inclusive para transferi-lo, aliená-lo ou cedê-lo, tendo sido esse instrumento outorgado em caráter irrevogável, irretratável e isento de prestação de contas. (...) Todavia, as características do caso concreto não podem levar à conclusão, pura e simples, de que o negócio jurídico realizado entre o autor-apelante e o réu RAILSON tenha se concretizado simplesmente pela outorga da procuração. Isso porque o réu RAILSON quando realizou a outorga de procuração ao autor-apelante não detinha os direitos legítimos de propriedade sobre o veículo alienado, especialmente porque a transação anterior estava condicionada ao pagamento do bem. A aludida conclusão é extraída dos documentos anexados ao feito (id. 28089486, 28089978 e 28089977), que dão conta que o negócio primitivo entre os réus ANTÔNIO e RAILSON decorreu de fraude perpetrada por este último. Dessa forma, o negócio translativo subjacente celebrado entre o autor apelante e o réu RAILSON não poderia, sequer, reunir os requisitos para surtir efeitos dele pretendidos. Ademais, o autor-apelante afirma ter pagado o preço pelo veículo, contudo, não consta dos autos qualquer prova nesse sentido. O único documento acostado ao feito diz respeito ao comprovante de pagamento do IPVA (2017), DPVAT (2017) e licenciamento do bem no valor total de R$ 747,46 (id. 28090040). Neste ponto, registro que o ônus da prova cabia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. Destarte, em vista do contexto fático delineado, a outorga de procuração em causa própria, de fato, não poderia levar à conclusão de legitimidade da avença quando elementos concretos nos autos demonstram que o mandante (RAILSON) estava imbuído de má-fé e ausentes elementos que comprovem a efetiva quitação do preço pelo mandatário, aqui autor-apelante” (ID 35054299 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp n. 2.203.568/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030